Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004248-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 033.614.361-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANGELA PEREIRA GOBETI - CPF: 808.079.331-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CULPABILIDADE] FAVORÁVEL E “
BIS IN IDEM”
ENTRE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

E A AGRAVANTE
“PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP”
– PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS – CULPABILIDADE –

CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – NEGATIVAÇÃO

AFASTADA – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS AO MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F”, DO CP – NÃO ELEMENTAR DO TIPO PENAL DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA –

INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM CASO DE CRIME PROCESSADO SOB O RITO DA LEI MARIA DA PENHA – ORIENTAÇÃO DO STJ – JULGADO DO TJPR - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A [potencial] consciência da ilicitude se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ, RHC 41.883/MG). No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 12.

“
Esta Corte Superior possui jurisprudência, segundo a qual, é idônea a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, aliada a outros dispositivos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o que não implica bis in idem, tendo em vista que o referido diploma legal teve por objetivo tornar mais gravosa a resposta penal às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher
" (STJ, REsp 1879833/MS).

“
A agravante ora impugnada não integra a elementar do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, que possui como objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, não caracterizando, portanto, bis in idem
.” (TJPR, Ap no 0002727-06.2021.8.16.0088).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004248-34.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): TIAGO VALÉRIO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por TIAGO VALÉRIO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1004248-34.2022.8.11.0003), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 c/c art. 147 do CP - (ID 127199592).

O apelante sustenta que: 1)

a circunstância judicial [culpabilidade] seria favorável; 2) o descumprimento de medida protetiva e a agravante “
prevista no art. 61, II, f, do CP [...] tem, em sua essência, a existência de uma relação doméstica e a atuação com violência contra a mulher
”, a caracterizar
bis in idem
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 127199605).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 127199610).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 01 (UM) ANO, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006 - INSURGÊNCIA TÃO. SOMENTE CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA – 1. ALEGAÇÃO QUE A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL RELATIVA A CULPABILIDADE NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA NÃO POSSUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACOLHIMENTO - A CONDUTA ENCONTRA-SE DENTRO DA NORMALIDADE ÍNSITA DO TIPO PENAL EM ANÁLISE, DEVENDO SER AFASTADA A NEGATIVAÇÃO RELATIVA A CULPABILIDADE.- 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ”‘F’ - IMPOSSIBILIDADE - A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, DE MODO CONJUNTO COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/2006, NÃO ACARRETA ‘BIS IN IDEM’, POIS A LEI MARIA DA PENHA VISOU RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 136861196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] desde setembro de 2021 até 28/01/2022, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por meio de áudios encaminhados via aplicativo Whatsapp, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas do processo 1013908-86.2021.8.11.0003 e do processo 1017217-18.2021.8.11.0003, ambos da vara especializada, conforme BOPJC 2022.25002 e áudios apresentados pela vítima e, no mesmo período, por inúmeras vezes, de forma reiterada, com consciência e vontade, por meio de áudios encaminhados via aplicativo Whatsapp, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Rosângela Pereira Gobeti, conforme BOPJC 2022.25002 e áudios apresentados pela vítima. [...]

O Ministério Público denuncia Tiago Valério dos Santos como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (mais de dez vezes) e nos arts. 69, 71 e 147 (mais de dez vezes) do CP
[...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 127199561)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado TIAGO VALÉRIO DOS SANTOS [..], atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos nos Artigos 69 e Art. 147, por mais de duas vezes, na forma do Art. 71, do Código Penal, em concurso material de crimes e Art. 24-A da Lei 11.340/2006.

A seguir, passa-se à dosimetria da pena. [...]

Do crime de ameaça: [...]

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado os ostenta e será analisada em fase própria, sob pena de bis in idem.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude do acusado possuir o Executivo de Pena no 2000241-90.2022.8.11.0064.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado. [...]

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, deve ser reconhecida a presença da causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de ameaça. [...]

Assim, após analisar cuidadosamente o presente caso, por força da continuidade delitiva, seguindo o critério objetivo, orientada pelos Tribunais Superiores e a jurisprudência, a fração de aumento deve ser acrescida em 1/2 (metade), isto é, de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Pelos motivos acima expostos, fixo a pena definitiva em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA: [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, verifica-se que o acusado os ostenta e será analisado na segunda fase da dosimetria da pena.

III – sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime são inerentes ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, incide a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude do acusado possuir o Executivo de Pena no 2000241-90.2022.8.11.0064.

Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 09 (nove) meses de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, de 05 (cinco) meses de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

Desse modo, CONDENO o acusado TIAGO VALÉRIO DOS SANTOS [...] a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática dos crimes de ameaça (Art. 147) e de descumprimento de medidas protetivas (Art. 24-A, da Lei 11.340/2006), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito de Direito - ID 127199592)

Pois bem.

Para ambos os crimes, o Juízo singular considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, ao considerar que o apelante tinha consciência da ilicitude dos fatos cometidos e deveria ter agido de forma diversa.

Todavia, a [potencial] consciência da ilicitude é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade [prevista no art. 59 do CP], a qual se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 13/4/2016).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.” (www.tjmt.jus.br)

Por efeito, a depreciação da culpabilidade deve ser afastada.

Passa-se às análises das dosimetrias de cada crime, separadamente.

Do descumprimento de medidas protetivas:

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e do cometimento de crime prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”).

A referida agravante não constitui circunstância elementar do tipo penal de descumprimento de medida protetiva, tampouco configura
bis in idem
, consoante orientação do c. STJ e julgado do e. TJPR:

“
Esta Corte Superior possui jurisprudência, segundo a qual, é idônea a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, aliada a outros dispositivos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o que não implica bis in idem, tendo em vista que o referido diploma legal teve por objetivo tornar mais gravosa a resposta penal às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher
." (REsp 1879833/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.8.2020).

“
A agravante ora impugnada não integra a elementar do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, que possui como objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, não caracterizando, portanto, bis in idem
.” (TJPR, Ap no 0002727-06.2021.8.16.0088 – Relator: Des. Nilson Mizuta – 12.2.2022).

Nesse quadro, impõe-se preservar a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP [“violência contra a mulher”]

Na hipótese de configuração de duas agravantes, o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser razoável a incidência da fração de 1/3 (um terço) (HC 534.173/RJ -

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019).

Desse modo, torna-se a pena provisória em 4 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, transforma-se em definitiva a pena pelo descumprimento de medidas protetivas em 4 (quatro) meses de detenção.

Da ameaça:

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, foram reconhecidas as
agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e do cometimento de crime prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser admissível a exasperação da pena-base em
1/3 (um terço) em razão do concurso de duas agravantes (HC 534.173/RJ -

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019).

Aplicado o referido patamar – 1/3 (um terço) -, a pena provisória deve ser estabelecida em 1 (mês) e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de diminuição de pena.

A juíza da causa aplicou a fração de aumento em 1/2 (metade) pela continuidade delitiva.

Assim sendo, totaliza-se a pena da ameaça em 2 (dois) meses de detenção.

Por força do concurso material entre o descumprimento de medidas protetivas e ameaça (CP, art. 69), torna-se definitiva a pena em 6 (seis) meses de detenção, mantido o regime aberto, segundo entendimento deste e. Tribunal:

“
De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2o, do Código Penal, o réu [...] condenado à pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto.
” (Ap no 130013/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a
6 (seis) meses de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022